Tribunal: STF
Processo: RHC 178219
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 4.292/2020-STF
    Trata-se de petição, cujo teor é o seguinte:
    “CARLOS HUMBERTO PEREIRA MACHADO, já qualificado nos autos do Recurso em Habeas Corpus em epígrafe, vem, por seu advogado, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 124, parágrafo único, do Regimento Interno deste Eg. Supremo Tribunal Federal, requerer seja cientificado da data de julgamento para que possa realizar sustentação oral” (documento eletrônico 7).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 1°, § 4°, da Resolução 642/2019 do STF estabelece que
    “A liberação das listas gerará, automaticamente, andamento processual com a informação sobre a inclusão dos processos em listas de julgamento virtual ou presencial”.
    Portanto, não há que se cientificar o peticionário. A Pauta 7/2020 foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça n. 29, divulgado em 12/02/2020.
    Nesse sentido, no julgamento do HC 134.504/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que
    “[...] o julgamento dos habeas corpus e dos recursos ordinários em HC, no âmbito do STJ e do STF, independem de inclusão em pauta e, por isso, não se faz presente a necessidade da intimação de quaisquer das partes (cf. Súmula 431/STF), salvo quando houver solicitação expressa nesse sentido”.
    No presente caso, trata-se de julgamento de agravo regimental em ambiente virtual. Mesmo nessa hipótese, mantem-se aplicável o art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que faculta ao relator, “[...] sem qualquer outra formalidade, [...] submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência”.
    A aplicação de tal dispositivo não causa qualquer prejuízo às partes, pois, não
    “[...] cabe sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário).
    Isso posto, indefiro os pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator